Tribunal: STJ
Processo: 5003030-32.2021.8.13.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938928 - MG(2025/0175138-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE INHAPIM
ADVOGADOS
: NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
PROCURADOR
: ROBSON LUCAS DA SILVA - MG056770
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA
MG
ADVOGADOS
: RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. TARIFA ÚNICA DE ESGOTO. COBRANÇA
EM LOCAIS SEM A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO
SERVIÇO. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO
REPETITIVO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ACERVO
PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. LEI LOCAL.
DISPOSIÇÕES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção desta Corte, sob o rito do
-C do
art. 543
firmou posição acerca da legalidade da cobrança da
CPC/1973,
tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos,
principalmente porque não estabelece que o serviço público de
esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas
forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela
prestação de uma só ou de algumas dessas atividades (
Rel. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe
REsp 1339313/RJ,
.
21/10/2013)
Documento eletrônico VDA54914259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c9e24ee4-a5d7-4776-8c9f-1de21fdcec03

3. Hipótese em que a Corte Mineira não divergiu da orientação
paradigmática do STJ quando admitiu a viabilidade da cobrança
unificada da tarifa de esgoto, "sem qualquer diferenciação tarifária
em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado
para cada usuário, porquanto a prestação de apenas uma das etapas
do serviço de esgotamento sanitário já autoriza a cobrança da tarifa,
consoante se extrai da interpretação do
o-B, da Lei n.
art. 3
(com a redação dada pela Lei n.
), nos termos
11.445/07
14.026/20
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
submetido ao rito dos recursos repetitivos."
REsp 1339313/RJ,
4. Para atestar que houve descumprimento das cláusulas do
contrato de concessão firmado perante a COPASA, faz-se
necessário o reexame do acervo probatório e nova interpretação das
cláusulas contratuais, providências sabidamente vedadas no âmbito
do apelo nobre em face do teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte,
assim enunciadas respectivamente: "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial" e "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. O acórdão recorrido está embasado na análise e na interpretação
da Lei estadual n.
e da Resolução ARSAE n.
18.309/2009
de modo que inviável o exame da controvérsia em sede
154/2021,
de recurso especial, nos termos da Súmula 280 do STF e do
constante da alínea "a" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c9e24ee4-a5d7-4776-8c9f-1de21fdcec03

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938928 - MG (2025/0175138-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE INHAPIM
ADVOGADOS
: NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: ROBSON LUCAS DA SILVA - MG056770
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
COPASA MG
ADVOGADOS
: RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. TARIFA ÚNICA DE ESGOTO. COBRANÇA
EM LOCAIS SEM A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO
SERVIÇO. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO
REPETITIVO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ACERVO
PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. LEI LOCAL.
DISPOSIÇÕES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao
postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou com
ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção desta Corte, sob o rito do
-C do
art. 543
firmou posição acerca da legalidade da cobrança da tarifa
CPC/1973,
de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos,
principalmente porque não estabelece que o serviço público de
esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem
Documento eletrônico VDA53605348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: 21c604d3-e767-4ae0-8bde-ee8323ff542d

efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de
uma só ou de algumas dessas atividades (
Rel.
REsp 1339313/RJ,
MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe
.
21/10/2013)
3. Hipótese em que a Corte Mineira não divergiu da orientação
paradigmática do STJ quando admitiu a viabilidade da cobrança
unificada da tarifa de esgoto, "sem qualquer diferenciação tarifária
em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para
cada usuário, porquanto a prestação de apenas uma das etapas do
serviço de esgotamento sanitário já autoriza a cobrança da tarifa,
consoante se extrai da interpretação do
o-B, da Lei n. 11.445/07
art. 3
(com a redação dada pela Lei n. 14.026/20), nos termos do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
submetido ao rito dos recursos repetitivos."
REsp 1339313/RJ,
4. Para atestar que houve descumprimento das cláusulas do contrato
de concessão firmado perante a COPASA, faz-se necessário o
reexame do acervo probatório e nova interpretação das cláusulas
contratuais, providências sabidamente vedadas no âmbito do apelo
nobre em face do teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte, assim
enunciadas respectivamente: "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" e "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
5. O acórdão recorrido está embasado na análise e na interpretação da
Lei estadual n. 18.309/2009 e da Resolução ARSAE n. 154/2021, de
modo que inviável o exame da controvérsia em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 280 do STF e do constante da alínea
"a" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE
INHAPIM para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 2.273/2.280, em que conheci do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, em face da ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência
das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, e 280 do STF.
Sustenta
a
parte
agravante,
às
e-STJ
fls.
2.291/2.309,
inicialmente, que o óbice da Súmula 83 desta Corte não se aplica ao caso, pois,
diversamente do decidido pelo STJ no
(Tema 565), aqui se discute a
REsp 1339313/RJ
legalidade da tarifa de esgoto à luz do contrato de concessão, cuja política tarifária seria
prejudicial aos consumidores do Município.
Documento eletrônico VDA53605348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: 21c604d3-e767-4ae0-8bde-ee8323ff542d

Afirma, ainda: "o caso destes autos não desafia o sedimentado por
esta Colenda Corte quando da fixação do Tema 565, na medida em que o objeto da
presente ação, em verdade, é debater qual percentual de cobrança da tarifa de esgoto deve
prevalecer, a saber: aquele fixado no Contrato de Programa celebrado pelo Município ou o
montante previsto pela ARSAE-MG, por meio da irregular Resolução n. 154/2021" (e-STJ
fl. 2.294).
Defende, em seguida, a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ, ao
argumento de que o apelo especial não discute o alcance ou a extensão das cláusulas do
contrato de concessão ou o reexame das provas colacionadas ao feito, mas "a constatação
de que a tarifa unificada de esgoto impõe preços abusivos e desconformes aos serviços
públicos de saneamento básico efetivamente prestados aos usuários locais, a partir da
aplicação unilateral e vertical da Res. ARSAE-MG 154/2021, na circunscrição deste
Município Agravante." (e-STJ fl. 2.300).
No que tange à Súmula 280 do STF, alega que a irresignação está
fundada em ofensa a legislação federal, inexistindo, no caso, alegação de contrariedade
à lei local ou a atos normativos infralegais.
Quanto ao mais, reitera a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, pois o Tribunal de origem não teria enfrentado os "argumentos essenciais" da
pretensão ali deduzida pelo agravante.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso assim
não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnações às e-STJ fls. 2.315/2.319 e 2.320/2.324.
É o relatório.

VOTO
Nada obstante as razões ora invocadas, a decisão recorrida não
merece reparos.
De fato, como ali anotado, não merece acolhimento a pretensão
de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no
acórdão
impugnado,
o
Tribunal

apreciou
fundamentadamente
a

a
quo
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, contudo em sentido contrário
à pretensão recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
Documento eletrônico VDA53605348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: 21c604d3-e767-4ae0-8bde-ee8323ff542d

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
PRESENÇA DE DOLO E DO DANO.
LEI 14.230/2021. TEMA 1.199/STF.
TIPICIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A superveniência da
não altera a tipicidade da conduta,
Lei 14.230/2021
porque o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, reconheceu a presença de ato
ímprobo previsto no
da
o dolo dos agentes e a lesão ao
art. 10
Lei 8.429/1992,
erário.
3. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se
verifica neste caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.044.604/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.

No caso, o Tribunal de origem se manifestou de maneira clara
e suficientemente fundamentada acerca da legalidade da cobrança da tarifa de esgotamento
sanitário, pronunciando- se, inclusive, sobre a ausência de ofensa às disposições do Código
de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos (e-STJ fls. 1.888/1.892):
No caso em testilha, o contrato de concessão celebrado entre as partes estabelece
que as tarifas devem ser cobradas pelos serviços efetivamente prestados aos
usuários, além de serem fixadas e revistas mediante aprovação dos órgãos
estaduais competentes, na forma da legislação aplicável.
Diante desses elementos, vislumbra-se que, à ARSAE-MG, é lícito efetuar a
revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para
assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em
última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito
dos contratos de concessão, o princípio do
não tem
pacta sunt servanda
aplicação absoluta.
Especificamente quanto ao valor da tarifa, a norma inserta no
o, da
art. 2
Resolução ARSAE-MG, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço de
esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de
Documento eletrônico VDA53605348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: 21c604d3-e767-4ae0-8bde-ee8323ff542d

esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem
qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento dos
efluentes coletados de cada usuário.
Diante disso, a concessionária passou a cobrar a tarifa única de esgoto sanitário,
equivalente a 100% da tarifa de água para todos os usuários, independentemente
da efetiva implantação da última etapa do serviço (tratamento e disposição final
do esgoto).
Referido aumento fora embasado em diversas notas técnicas elaboradas pela
ARSAE MG, após realização e audiências e consultas públicas, na medida em
que o serviço de esgotamento sanitário, nos locais em que era cobrada a tarifa
subsidiada (EDC), era deficitário.
Em primeiro lugar, não vislumbro ofensa à legislação federal, tampouco às Leis
Estaduais no 12.990/98 e no 18.309/09 pela cobrança da tarifa unificada nos
locais onde não há a prestação dos serviços de tratamento e disposição final,
porquanto a prestação de apenas uma das etapas já autoriza a cobrança,
consoante se extrai da interpretação do art.3o-B, da
(com a
Lei no 11.445/07
redação dada pela
, bem como do
o, da Lei Estadual no
Lei no 14.026/20)
art. 8
18.309/09, que possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários
ao cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos
serviços: "
".
Art. 8o. (...)
Com efeito, se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas
todas as etapas do serviço, com base na interpretação dada ao art.3o-B, da
nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal
Lei no 11.445/07,
de Justiça (
, idêntico raciocínio se aplica quanto à
REsp no 1.339.313/RJ)
viabilidade da cobrança da tarifa unificada para os usuários em locais em que os
serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram
implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja
possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público em
questão.
Nesse ponto, necessário ressaltar que, no voto condutor do acórdão proferido no
precedente acima mencionado, o Ministro Benedito Gonçalves, relator,
consignou que o fato de não estar sendo feito o tratamento dos dejetos, antes
deles serem lançados em rios, não impede a cobrança da tarifa, eis que a
remuneração há de ser devida como contraprestação pela instalação, operação
,
e manutenção da infraestrutura de coleta e descarga do esgoto
(...), notadamente porque, nas etapas de tratamento e disposição final, ao
contrário do que ocorre nas anteriores (coleta e transporte), não há uma relação
direta entre os usuários e concessionária, pois o tratamento final de efluentes é
uma etapa posterior e complementar, de natureza socioambiental, travada entre
e toda a coletividade dela se beneficia.
a concessionária e o Poder Público
Consigno, ainda, que, embora o reajuste da tarifa tenha sido considerável, não
ficou demonstrada a ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas,
consagrado no
o, §1o, da
que dispõe sobre o regime de
art. 6
Lei no 8.789/95,
concessão e permissão da prestação de serviços públicos.
Documento eletrônico VDA53605348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: 21c604d3-e767-4ae0-8bde-ee8323ff542d

Ressalte-se, por fim, que o usuário de serviço público é uma categoria específica
de consumidor, de forma que o Código de Defesa do Consumidor somente se
aplica às relações entre usuários e concessionárias de serviço público
subsidiariamente, naquilo que não contraria a lei especial, repise-se, a
Lei no 8.789/95.
Ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
No mérito, os autos tratam de ação civil pública proposta pelo
Município de Inhapim contra a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de
Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE/MG e a Companhia
de Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG, na qual se aduziu a "ilegalidade da
majoração da tarifa de esgoto, pois deriva de ato normativo que extrapolou o poder
regulamentar, na medida em que ofende o disposto nas Leis Estaduais n. 12.990/98 e
n. 18.309/09, que vedam a cobrança da tarifa integral quando não prestadas todas as etapas
do serviço de esgotamento sanitário" (e-STJ fl. 1.885).
A Corte estadual, ao dirimir a controvérsia, referendou o disposto no
o da Resolução ARSAE-MG, que "autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço de
art. 2
esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento
sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em
razão da existência ou não de tratamento dos efluentes coletados de cada usuário",
"porquanto a prestação de apenas uma das etapas já autoriza a cobrança, consoante se
extrai da interpretação do art.3o-B, da Lei n. 11.445/07 (com a redação dada pela Lei
n. 14.026/20), bem como do
o, da Lei Estadual n. 18.309/09, que possibilita a
art. 8
inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários ao cumprimento das metas de
universalização e à adequada prestação dos serviços" (e-STJ fls. 1.888/1.889).
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
firmado pela Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, acerca
da legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos
dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento
sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a
cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades (
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de
.
REsp 1339313/RJ,
21/10/2013)
Documento eletrônico VDA53605348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: 21c604d3-e767-4ae0-8bde-ee8323ff542d

De outro lado, o Tribunal local concluiu pela legitimidade do ato
administrativo atacado, fundada na análise de elementos fático-probatórios constante dos
autos, notadamente do contrato de concessão do serviço.
Nesse cenário, o acolhimento da argumentação recursal, nos moldes
pretendidos, encontra óbice na incidência das Súmulas 7 e 5 do STJ, assim enunciadas
respectivamente: "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial" e "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Por fim, o acórdão recorrido está embasado na análise e na
interpretação da Lei estadual n. 18.309/2009 e da Resolução ARSAE n. 154/2021, de modo
que inviável o exame da controvérsia em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
280 do STF e do constante da alínea "a" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Sobre o tema, vejam-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TARIFA ÚNICA DE ESGOTO. AUMENTO. RESOLUÇÃO
ARSAE MG N. 154/2021. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA UNIFICADA EM LOCAIS
ONDE NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIÇO.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
(RECURSO
RESP N. 1.339.313/RJ
REPETITIVO). LEGALIDADE DA COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE
DA TARIFA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 280/STF.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de legalidade da tarifa - demanda o
reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos
termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O entendimento esposado no aresto recorrido se amolda ao raciocínio firmado
pela Primeira Seção desta Corte Superior, sob o rito do
-C do
art. 543
CPC/1973,
acerca da legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o
tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço
público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem
efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de
algumas dessas atividades (
Relator Ministro Benedito
REsp n. 1.339.313/RJ,
Gonçalves, DJe de
.
21/10/2013)
Documento eletrônico VDA53605348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: 21c604d3-e767-4ae0-8bde-ee8323ff542d

4. O exame de normas de caráter local é defeso na via do recurso especial, em
virtude da vedação prevista na
segundo a qual "por ofensa a
Súmula n. 280/STF,
direito local não cabe recurso extraordinário."
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.830.896/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. TARIFA ÚNICA DE ESGOTO.
CPC/2015
RESOLUÇÃO ARSAE MG N. 154/2021. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
AFASTA AALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE DA
TARIFA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5/STJ, 7/STJ E 280
/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à validade ou
não das tarifas cobradas, embora contrariamente aos interesses da parte or a
agravante. Foi rejeitada a tese de que há descumprimento das metas de
implementação no contrato de programa e de que os usuários são obrigados a
arcar com tarifas excessivas, com vantagem exagerada à parte agravada, no
julgamento da apelação (fls. 1398-1417) e respectivos embargos (fls. 1450-
1457). Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa aos
arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Diante da fundamentação do acórdão constante de fls. 1411-1417, os
argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que há cobrança
excessiva de tarifa, sem a prestação de serviço adequado com concessão de
vantagem exagerada à COPASA - somente poderiam ter procedência verificada
mediante reexame de matéria fático-probatório e exame de cláusulas contratuais.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial"), nem examinar cláusulas contratuais ("A simples interpretação
de cláusula contratual não enseja recurso especial").
3. O acórdão recorrido decidiu a matéria referente à legalidade das tarifas a partir
da interpretação de dispositivo de direito estadual, o qual é o
o, §§ 1o e 2o,
art. 5
da Lei Estadual n. 18.309 /2009. Nesse contexto, descabe sua revisão na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.780.410/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA ÚNICA DE
ESGOTO. AUMENTO. RESOLUÇÃO ARSAE N. 154/2021. POLÍTICA
TARIFÁRIA. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. COBRANÇA
Documento eletrônico VDA53605348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: 21c604d3-e767-4ae0-8bde-ee8323ff542d

DE TARIFA UNIFICADA EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando, dentre outros pedidos,
que seja declarada a nulidade e promovido o afastamento definitivo da
Resolução n. 154/2021, da ARSAE, a fim de impedir cobrança de tarifas dos
usuários/consumidores por serviços não prestados/colocados à disposição; seja
cumprido o disposto no Contrato de Programa n. 954.826, permitindo que a
cobrança da tarifa integral ocorra apenas após início efetivo das operações de
tratamento de esgoto; seja feita a restituição das tarifas eventualmente pagas por
todos os consumidores locais nas situações em que inexista o efetivo tratamento
de água e esgoto. Na sentença, foram julgados improcedentes os pedidos. No
Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Na sequência, com fundamento no
III, a, da Constituição da República, foi interposto recurso especial, que
art. 105,
foi inadmitido. Após, foi interposto o agravo em recurso especial, do qual esta
Corte conheceu para conhecer, em parte, do recurso especial e, nesta parte,
negou-lhe provimento. Destarte, foi interposto o presente agravo interno.
II - No que se trata da apontada contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e
parágrafo único, do
não se objetiva pertinência na alegação, tendo o
CPC/2015,
julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão
devidamente fundamentada, sendo a irresignação do município recorrente
evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.
III - Nesse teor: AgInt no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.707.991/DF,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
7/5/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.868.856/RJ,
em 1o/4/2025, DJEN de 9/4/2025.
IV - A respeito da apontada violação dos arts. 6o, X,
e
V e X, do
art. 22 art. 39,
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990), do
o, § 1o, da
art. 6
Lei Federal n. 8.987/1995 e do
da Lei Federal n. 11.445/2007, a Corte
art. 22
Estadual, na fundamentação do aresto vergastado, assim firmou sua convicção,
em suma: " .. Diante desses elementos, vislumbro a legitimidade do ato
administrativo ora atacado, de forma que a hipótese é de improcedência da
demanda."
V - Consoante se depreende dos excertos reproduzidos do aresto vergastado, a
Corte Estadual, com fundamento nos elementos fáticos dos autos, dentre eles e
principalmente o contrato de concessão do serviço de fornecimento de água e
esgotamento sanitário e as notas técnicas elaboradas pela ARSAE/MG, além da
análise e interpretação de legislação local, Lei estadual n. 18.309/2009, concluiu
pela legalidade e regularidade da cobrança tarifária, bem assim que não ficou
demonstrada a ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas,
consagrado no
o, § 1o, da
que dispõe sobre o regime de
art. 6
Lei n. 8.789/1995,
concessão e permissão da prestação de serviços públicos.
VI - Destarte, para se deduzir de modo diverso do acórdão recorrido, entendendo
pela abusividade da cobrança, na forma pretendida no recurso, demandaria o
Documento eletrônico VDA53605348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: 21c604d3-e767-4ae0-8bde-ee8323ff542d

revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência
impossível pela via estreita do recurso especial, ante a incidência dos Óbices
Sumulares n. 5/STJ e 7/STJ.
VII - Por fim, constata-se, ainda, que o aresto recorrido está embasado na análise
e interpretação de norma infralegal, Resolução ARSAE n. 154/2021, e em
legislação local, Lei estadual n. 18.309/2009, ficando também inviabilizado o
conhecimento do recurso especial pela incidência da
bem
Súmula n. 280/STF,
assim pelo fato de que normas infralegais não se enquadrarem no conceito de lei
federal o tratado.
VIII - Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.317.638/RN,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
AgInt no
relator Ministro Herman
19/10/2023;
AREsp n. 2.182.150/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
6/3/2023,
27/3/2023;
EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.417.127/SP,
Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.908.153/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.
Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53605348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Código de Controle do Documento: 21c604d3-e767-4ae0-8bde-ee8323ff542d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.928 / MG
Número Registro: 2025/0175138-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212757272005 10000212757272006 50030303220218130309
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE INHAPIM
ADVOGADOS
: NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
PROCURADOR : ROBSON LUCAS DA SILVA - MG056770
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA
MG
ADVOGADOS
: RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
DE
AGÊNCIAS/ÓRGÃOS
REGULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE INHAPIM
Documento eletrônico VDA54843841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: c9840942-126d-4ed5-b548-7a8c95f27d4b

ADVOGADOS
: NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
PROCURADOR : ROBSON LUCAS DA SILVA - MG056770
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA
MG
ADVOGADOS
: RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: c9840942-126d-4ed5-b548-7a8c95f27d4b